Tribunal: TJDFT
Processo: 0002492-94.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSIVIDADE PRESUMIDA.
1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade.
2. O registro da arma de fogo não concede o direito de portá-la fora dos limites da residência, sem a guia de trânsito, o que é de conhecimento daquele que o possui.
3. Recurso conhecido e desprovido.